Tribunal: TJDFT
Processo: 0730582-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A EMPRESA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA.
I – É admitida a penhora de bens móveis que guarnecem a empresa devedora, salvo os que são necessários à atividade empresarial, art. 833, inc. V, do CPC, a ser certificado por Oficial de Justiça.
II – Agravo de instrumento provido.